Tribunal: TJES
Processo: 5008812-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008812-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: PRISCILLA CANDIDA MIRANDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) E INFOJUD. RESULTADOS INFRUTÍFEROS NO BACENJUD E NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O entendimento do c. STJ é no sentido de ser “desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007” (AgInt no REsp 1184039/MG). 2. Após a frustração na busca de bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, permite-se a realização de pesquisa pelo SISBAJUD (modalidade teimosinha) e INFOJUD na tentativa de encontrar bens para garantir ação de execução. Precedentes do e. TJES. 3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008812-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS (SICOOB CENTRO SERRANO)

AGRAVADA: PRISCILLA CANDIDA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais - SICOOB COOPERMAIS (SICOOB Centro Serrano) em face da Decisão inserida na página 58 do id 3302009, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução ajuizada em desfavor de Priscilla Candida Miranda, indeferiu pedido da ora Agravante de realização de novas consultas a sistemas conveniados (SISBAJUD-teimosinha e INFOJUD) para localizar bens penhoráveis da Agravada.

Nas razões do recurso a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que demonstrou de forma cabal a necessidade de se realizar novas buscas de bens penhoráveis da ora Agravada, já que os sistemas SISBAJUD (teimosinha) e INFOJUD são mais modernos e eficazes que aqueles já utilizados (BACENJUD e RENAJUD).

Sem muitas delongas e com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, o caso é de provimento do recurso, uma vez que a Decisão recorrida aparenta estar em dissonância com o entendimento mais atual deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), conforme se depreende dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS VENCIDAS E NÃO PAGAS. PENHORA. BUSCAS ATRAVÉS DOS SISTEMAS JUDICIAIS. BACENJUD. INFOJUD-DOI. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 139, II e IV, do CPC, incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Ainda que assegurado ao exequente a máxima efetividade do processo, as medidas para a localização de bens do executado passam por um juízo de ponderação, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.
É legal a realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedente do STJ
. 4. No caso, as buscas anteriormente realizadas no BacenJud 2.0 - as quais resultaram inexitosas -, já contemplaram a pesquisa sobre os ativos financeiros, sendo desnecessária a expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores (B3). 5.
É cabível a consulta ao sistema InfoJud-DOI, a pedido da exequente, para eventual identificação de bens imóveis da executada, considerando que já foram realizadas buscas nos sistemas BacenJud e RenaJud, sem que tenha havido a localização de bens
. 6. É necessário aguardar o resultado da pesquisa junto ao InfoJud-DOI para posterior apreciação de expedição de ofício à Serasa, para negativação do nome da executada. 7. Recurso parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010612-44.2022.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado pela Segunda Câmara Cível em 13.11.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA INFOJUD – DESNECESSÁRIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – OTIMIZAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar. Ausência documentos obrigatórios. Entendo que o agravante cumpriu com os requisitos esculpidos no artigo 1.017 do CPC, devendo a preliminar aventada pelo agravado em contrarrazões ser rejeitada. 2.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). Precedentes
. 3. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.. 4. Recurso provido, decisão reformada. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005435-02.2022.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.10.2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – RESULTADOS INFRUTÍFEROS NO BACENJUD E NO RENAJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- O entendimento do c. STJ é no sentido de ser “desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007” (AgInt no REsp 1184039/MG). 2-
Após a frustração na busca de bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, permite-se a realização de pesquisa pelo INFOJUD na tentativa de encontrar bens para garantir ação de execução
. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis Isoladas do e. TJES. 3- Recurso provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000120-61.2020.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.07.2020). (Sem grifo no original).

Destarte, por força dos princípios da efetividade e da celeridade processual, não há motivo,
data maxima venia
, para indeferir o pedido da Agravante de consultas a sistemas de informações conveniados do Poder Judiciário (e de sua exclusiva utilização), daí porque minha conclusão é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e deferir o pedido da Agravante de realização de buscas de bens da Agravada nos sistemas SISBAJUD (teimosinha) e INFOJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento